Tribunal: TJPA
Processo: 0048233-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048233-46.2014.8.14.0301
APELANTE: THAYS SILVA DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE E PAGAMENTO RETROATIVO. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA EMBARGANTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA/EMBARGANTE PROVIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. O IGEPREV FOI PARTE VENCIDA, DEVENDO ARCAR COM O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE AUTORA/EMBARGANTE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 85, §1° E §2° E ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR A CONDENAÇÃO DO EMBARGADO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado,
à unanimidade de votos,

EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desa. relatora.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
THAYS SILVA DOS SANTOS
, em face do Acórdão (id 2501596), que conheceu e deu parcial provimento aos apelos interpostos pela embargante e pelo Ministério Público Estadual, reformando a Sentença guerreada, reconhecendo o direito da recorrente em receber os valores retroativos do benefício de pensão por morte, a partir da suspensão do pagamento aos dezoito anos realizada pelo IGEPREV, até a data que completou os seus 21 (vinte e um) anos de idade.

Em suas
razões recursais
(id 2605129), a embargante aduz a existência omissão no julgado, quanto a ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que o seu recurso de apelação foi provido, reformando a decisão de primeiro grau.

Defende a fixação de honorários de sucumbência devidos pelo embargado, nos termos do artigo 85, §1° do Código de Processo Civil.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento dos Embargos de Declaração para sanar omissão apontada para fixar a condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais (id 2605129).

A parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (id 3259528).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Como é cediço, o artigo 1.022 do CPC, dispõe sobre o cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:

“
Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.

Inicialmente, destaco o inteiro teor do Acordão embargado, conforme a ementa a seguir transcrita:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE.
SENTENÇA NA ORIGEM JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, EM RAZÃO DA AUTORA TER ATINGIDO O LIMITE ETÁRIO AO COMPLETAR 18 (DEZOITO) ANOS. COMPROVADA A CONDIÇÃO DA AUTORA COMO DEPENDENTE DA EX-SEGURADA. CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DA AUTORA.
SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AO COMPLETAR 18 ANOS POR APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N° 9.717/1998. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 340 DO STJ. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS. PRECEDENTES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
PARA REFORMAR A SENTENÇA
. À UNANIMIDADE
.

1.
A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. Por sua vez, a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido
.

2.
Ante o conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade, aplica-se àquela norma Federal face a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

3. No caso, a Sentença deve ser parcialmente reformada,
no sentido de reconhecer o direito da autora em receber os valores retroativos do benefício de pensão por morte a partir da suspensão do pagamento aos dezoito anos até a data que completou os seus 21 (vinte e um) anos de idade. Aplicação do Enunciado da Súmula 340 do STJ. Precedentes.

4.
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
PARA REFORMAR A SENTENÇA
. À UNANIMIDADE
.
”

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A irresignação da embargante consiste na omissão do Acórdão recorrido quanto a necessidade de fixação de verba honorária de sucumbência, devidos pelo embargado, com base na aplicação do artigo 85, §1° do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifico assistir razão ao embargante, devendo a omissão ser sanada.

Por oportuno, transcrevo o disposto no artigo 85, §1° e §2° do CPC, o qual estabelece que são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, senão vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

(...)

§1°
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos,
cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. (grifei)

Assim, com base nos dispositivos citados, considerando que o Apelo oposto pela autora Thays Silva dos Santos, ora embargante, foi provido ensejando a reforma da Sentença de primeiro grau para reconhecer o direito da recorrente ao recebimento da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos completos, tendo em vista que o benefício foi suspenso pelo IGEPREV quando a requerente completou dezoito anos, desta forma, resta inegável que compete ao órgão previdenciário suportar o ônus da sucumbência.

Nesse sentido, cito o precedente desta E. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO ART. 5º DA LEI FEDERAL 9.717/1998. DIREITO DE RECEBIMENTO ATÉ 21 ANOS LEI FEDERAL Nº 8.213/91. PRECEDENTES.

1 - Beneficiária de pensão por morte da mãe, que completou 18 (dezoito) anos de idade e requer a extensão do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos. Sentença julga totalmente improcedente o pedido, por ausência de previsão legal; 2- A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91, a qual prevê o pagamento de pensão ao filho até 21 (vinte e um) anos de idade; 3-
Constatada a boa-fé da beneficiária que recebeu indevidamente valores a título de pensão, resta descabida a restituição ao erário, considerando a natureza alimentar do benefício
previdenciário
;
4- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (2019.00298572-89, 200.521, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-13)”

No mais, registro que a embargante sucumbiu em parte mínima do pedido, observando que obteve a concessão do pagamento da pensão, assim como dos valores retroativos pleiteados, sendo afastada apenas a pretensão de recebimento do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos, pois o acórdão embargado determinou o pagamento somente até os 21 (vinte e um) anos completos, incidindo a redação do artigo 86, parágrafo único do CPC na hipótese dos autos.

Por sua vez, no que concerne aos critérios para a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu novas regras no julgamento do REsp n° 1746072, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.

85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor
: (I)
da condenação
; ou (II)
do proveito econômico obtido
;
ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)” (grifei)

Assim, no julgamento do REsp n° 1.746.072/PR, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que a fixação de honorários de sucumbência deve seguir a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro
,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Portanto, adotando a orientação firmada pelo STJ e seguindo a ordem de preferência, aplica-se ao caso em análise o teor do §2° do artigo 85 do CPC, ou seja, os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o montante da condenação, devendo ser reformado o acordão embargado.

Destarte, de acordo com os parâmetros objetivos para a fixação da verba honorária, arbitro a condenação do embargado ao pagamento de honorários em favor da embargante em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° c/c o art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, quantia que será apurada por ocasião da execução/ cumprimento da sentença a ser realizado no juízo de origem, observados os parâmetros definidos nos Temas 810 pelo STF e 905 pelo C. STJ.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para sanar a omissão apontada, fixando a condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita, decisão mantida quanto aos demais comandos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá o presente despacho como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/10/2020